Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43101974, a Contadoria Judicial juntou os cálculos referentes aos honorários da execução e a HAMILTON JOSÉ DE SOUSA, ADÉLIO DA SILVA GAMA (FALECIDO), NESTOR ALVES CORREA e MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON, em decorrência da decisão de ID: 41367739. O SINDIRETA, no ID: 43376853, anuiu com os cálculos judiciais e informou que HAMILTON JOSÉ DE SOUSA e MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 45958679, o DF impugnou os cálculos, alegando o excesso de R$ 16.410,43. No ID: 46584516, a fim de não prolongar a lide, o SINDIRETA concordou com os cálculos do DF. No ID: 47148371, o SINDIRETA esclareceu que os sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados pelo DF no ID: 45958680, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos manifestadas por HAMILTON JOSÉ DE SOUSA, MARIA TEREZINHA MENDES GAMA, STEPHANIE MENDES GAMA e NATASHA MENDES GAMA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45958680 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de NESTOR ALVES CORREA e MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON, com destaque dos honorários contratuais; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de HAMILTON JOSÉ DE SOUSA e dos sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA (MARIA TEREZINHA MENDES GAMA, STEPHANIE MENDES GAMA e NATASHA MENDES GAMA), no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador